Tribunal: TCU
Processo: 005.114/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.114/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acássia Maria Santos Mendes (XXX.577.215-XX); Ana Lúcia Martins da Silva (XXX.169.271-XX); Antonio Airton Farias de Oliveira (XXX.518.071-XX); Antonio Eustáquio Lourenço (XXX.677.391-XX); Clarindo Vieira de Sousa (XXX.487.851-XX); Cláudia Maria dos Santos Valente (XXX.398.931-XX); Débora Rufino Bastos (XXX.679.151-XX); Elaine Wanderley Lacerda (XXX.112.201-XX); Ernesto José Neto (XXX.130.261-XX); Francisca de Fátima Santana de Sousa (XXX.538.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.